Tribunal: STF
Processo: ARE 1381163
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Universidade Federal do Rio Grandes do Sul – UFRGS contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    O acórdão do Regional Federal foi assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 



    É devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos pelas Leis n.º 8.622/93 e 8.627/93 (súmula n.º do STF). Entretanto, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. 



    Conquanto o artigo 741, parágrafo único, do CPC, preveja a possibilidade de o devedor questionar, via embargos, a exigibilidade do título executivo, quando fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo considerado incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribuno Federal, este não é o caso dos autos, pois não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que embasou o reconhecimento do direito das exequentes ao reajuste pleiteado, ou da interpretação a ela conferida. 



    A Lei n.º 9.678/98, que instituiu a Gratificação de Estímulo à Docência – GED para os integrantes do magistério superior, e a Lei n.º 10.187/01, que criou a Gratificação de Incentivo à Docência – GID para os professores dos ensinos fundamental e médio, não reorganizaram ou reestruturaram as referidas carreiras, razão pela qual não constituem marco final da percepção do reajuste de 28,86%. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do AI 843.753, ministro Cezar Peluso, Tema 418, concluiu não ter repercussão geral a questão relativa à compensação do reajuste de 28,86% com as reposições salariais posteriores, por se tratar de matéria infraconstitucional, em acórdão assim ementado: 



    Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional.



    Registro, ainda, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante dos autos e analisou legislação infraconstitucional. Desse modo, incide, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como faz caracterizar-se como reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



     



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.300.067, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021; RE 1.284.559, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1 de setembro de 2020; RE 1.352.730, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de novembro de 2021.



    Na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedente: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator